Tribunal: STF
Processo: Rcl 85288
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição nº 167847/2025, o reclamante informa que, no decorrer do trâmite da presente reclamação, foi celebrado acordo com alguns beneficiários, tendo sido, por conseguinte, desbloqueados os respectivos valores. Por esse motivo, requer a exclusão dos seguintes beneficiários dos presentes autos:



    Decido.



    Defiro o pedido de exclusão dos beneficiários indicados pelo reclamante, bem como dos respectivos atos reclamados.



    Ademais, considerando as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 67), intime-se o reclamante para que informe se ainda persiste o bloqueio/penhora de alguma receita pública recebida em decorrência do termo de fomento e, em caso afirmativo, junte aos autos as decisões que determinaram ou mantiveram o bloqueio, bem como indique as contas atingidas, relativas aos Processos 0000251-71.2024.5.07.0029, 0000403-22.2024.5.07.0029, 0000655-25.2024.5.07.0029, 0000845-85.2024.5.07.0029, 0000729-79.2024.5.07.0029 e 0000924-98.2023.5.07.0029.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente